Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-11.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800796-11.2021.8.14.0501

APELANTE: BRUNO SANTOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800796-11.2021.8.14.0501

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Mosqueiro/PA

Apelante: Bruno Santos da Costa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, VII DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

Muito embora a confissão seja considerada um meio de prova disponível para que o juiz atinja a verdade dos fatos, é sabido que ela deve ser avaliada com equilíbrio e prudência, diante da possibilidade de uma pessoa admitir a prática de algo que não fez em razão de uma série de erros e constrangimentos. Sendo assim, cumpre ao magistrado confrontar a confissão com as outras provas existentes nos autos, jamais aceitando-a, isoladamente, como fundamento da condenação do réu (art. 197 do CPP).

2) Fragilidade probatória à condenação não verificada. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstrada. Confissão do réu corroborada pelo flagrante do réu na posse da
res furtiva
, pelo depoimento da ofendida e dos policiais em juízo.

3)
A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos relativos à pena de multa realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria, de ofício, da pena de multa. Fixo a pena final de multa de
Bruno Santos da Costa em 13 (treze) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3) Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da dosimetria da pena de multa de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 28/03/2022 e 04/04/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de oficio, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena de multa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 05 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO SANTOS DA COSTA
, representado por Defensora Pública, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, nos autos da ação penal n° 0800796-11.2021.8.14.0501, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, VII do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo mensal.

Em suas
razões recursais
(Num. 7963782 – Pág. 1/4), o recorrente sustenta que sua condenação ao crime imputado necessita de prova robusta, o que entende não ter sido observado nos autos.

Assevera que não existem nos autos nenhum elemento de prova capaz de trazer a certeza necessária para um decreto condenatório, isso poque, entende que a prova da autoria delitiva reside apenas no depoimento do acusado, que confessou a prática do crime, o que entende não configurar prova suficiente para a condenação.

Assim, entende que a acusação não logrou êxito em reunir elementos de prova, a fim de ensejar a condenação do acusado, pelo o que requer sua absolvição, nos termos do art. 386, II do CPP, por aplicação dos princípios da verdade real, presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer sua absolvição nos termos do art. 386, V do CPP e, ainda não sendo esse o caso, que seja reconhecida nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 7963786 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 8461179 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e, especialmente, a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Analisando os autos, observa-se que o réu foi preso em flagrante na modalidade presumido, em razão de ter sido encontrado com a
rés furtiva
, bem como com o instrumento do crime. De acordo com a denúncia, “
a vítima acionou a polícia, informando o ocorrido. A polícia passou a diligenciar, tendo sido o denunciado localizado e abordado em via pública
” – Num. 7963504 – Pág. 1.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a

decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(Num. 7963501 – Pág. 2/3), pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 7963484 – Pág. 14), o qual atestou a apreensão de
um aparelho celular de marca ASUS
e de
uma faca inox
e pelos
depoimentos dos policiais militares, arrolados como testemunhas na fase judicial
, que afirmou encontrar o celular da vítima quando da apreensão do denunciado:

[00:00:20] “nós fizemos rondas pela área, chegou na rua da Corrente, nós nos deparamos com o Bruno e aparentemente parecia com as características que ela [vítima] tava falando” (
sic
) [00:00:30] – Id. Num. 7963721. [00:00:01] “e ele tava com o celular na mão e uma faca na cintura, ai levamos ele lá para a vítima, ai por foto a vítima reconheceu que era ele e o celular era dela, ai levamos para a seccional para fazer o flagrante de roubo (
sic
) [00:00:16] – policial Carlos André Souza Araújo – Id. Num. 7963722.

[00:00:10] quando eu e um cabo chegamos no local o tenente já tinha feito a captura do mesmo e demos apoio para ele (...) ele [recorrente] tava com arma branca, o celular da vítima (
sic
) [00:00:24] – policial Bruno Raiol de Carvalho – Id. Num. 7963734.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Não há dúvidas de que o réu, tanto na fase policial (Num. 7963484 – Pág. 10) quanto na fase judicial (Num. 7963752 – Pág. 58 – 00:00:06), confessou a prática delitiva, assumindo como verdadeiros os fatos delineados na denúncia, não obstante esteja arrependido.

A respeito da confissão, muito embora seja considerada um meio de prova disponível para que o juiz atinja a verdade dos fatos, é sabido que ela deve ser avaliada com equilíbrio e prudência, diante da possibilidade de uma pessoa admitir a prática de algo que não fez em razão de uma série de erros e constrangimentos.

Sendo assim, cumpre ao magistrado confrontar a confissão com as outras provas existentes nos autos, jamais aceitando-a, isoladamente, como fundamento da condenação do réu.

Nesse sentido, o art. 197 do CPP dispõe que “
o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância
”.

Com efeito, analisando o conjunto probatório contido nos autos, entendo que a confissão do réu restou corroborada pelo flagrante do réu na posse da
res furtiva
(celular da vítima).

Apesar de nenhuma das testemunhas arroladas nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão do denunciado, esclareceram em audiência, que o réu foi encontrado com o pertence da vítima (Id. Num. 7963721 – 00:00:20, 7963722 – 00:00:01 e 7963734 – 00:00:20), o que indica que o réu tinha vínculo com a
res delitiva
.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

De igual modo, destaca-se a prova constante do inquérito policial: o
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto

(Num. 7963484 – Pág. 14), o qual atestou a apreensão do aparelho celular da vítima na posse do recorrente.

E, ainda, do depoimento da vítima em juízo, que, ao ser perguntada pelo Promotor de Justiça se no momento da prisão o recorrido estava com o celular dela, ela respondeu: [00:00:03] “
estava, estava com o meu celular e a arma que ele mostrou para mim
” (
sic
) [00:00:06] – Num. 7963706.

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto à confissão do réu, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outros indícios, reunidos, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

No que tange a possibilidade de utilizar a confissão do réu quando corroborada pelo flagrante na posse da res furtiva, destaco:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU CONFESSO, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, DE POSSE DA RES FURTIVA E DA ARMA UTILIZADA NO CRIME
. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. PENA BASE. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA EM 1/3 (UM TERÇO). NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO SOB A ÉGIDE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 13.654/2018. FRAÇÃO TAXATIVA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Descabe falar em absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, réu confesso, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva, ainda, em perseguição, e capturado de posse da res furtiva, restituída às vítimas e da arma de fogo utilizada no assalto
.

[...]

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA. 2019.01313224-90, 202.409, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-04-09) (grifo nosso).

--------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DEFESA QUE PEDE SEJAM AFASTADAS AS QUALIFICADORAS E RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. A AUTORIA DO CRIME NÃO VEM CONTESTADA.
CONFISSÃO DO RÉU QUE ESTÁ CORROBORADA PELO FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
, E PELA RESTANTE PROVA DOS AUTOS. VÃO AFASTADAS AS QUALIFICADORAS. REDUZIDA A PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIDA A CONFISSÃO QUALIFICADA SEM ATENUAÇÃO DA PENA POR ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DO STJ. SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS. AP 0335441-32.2018.8.21.7000. Quinta Câmara Criminal. Rel. João Batista Marques Tovo. Julgamento em 18/12/2018. DJe 08/02/2019) (grifo nosso).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
, não havendo o que se reformar na sentença condenatória, ora guerreada.

Note-se que não é hipótese de absolvição do recorrente, seja pelo art. 386, II do CPP (
não haver prova da existência do fato), seja pelo inciso V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal), seja pelo inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), eis que, como delineado supra, a materialidade e autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

Por fim, apesar de não prosperar as razões do recorrente, verifico que o magistrado de piso incorreu em erro quanto a dosimetria da pena de multa, uma vez que alcançou pena superior ao efetivamente devido, causando significativo prejuízo ao réu, em desatenção ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal.

Diante disso, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau relativos à pena de multa.
Ressalto
que a correção de ofício da pena pelo Tribunal guarda aceitação na jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Embora o laudo pericial ateste a ausência de vestígios, outros meios comprovam a existência e a autoria do delito, tais como declarações da vítima, corroboradas por outras provas testemunhais e elementos de informação. II -
Verificação de erro de cálculo na terceira etapa da dosimetria da pena, corrigido de ofício
. III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL. AP 0000884-93.2014.8.02.0038. Câmara Criminal. Rel. Sebastião Costa Filho. Julgamento em 18/09/2019. DJe 20/09 2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE
ERROR IN JUDICANDO
NO JULGAMENTO CONCERNENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DO AGENTE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONCORRÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE (CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA). ALEGAÇÃO PREJUDICADA. ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ARGUIÇÃO INAPLICÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO À MULTA, DE OFÍCIO
. VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-PA
. 2021.01555382-48, 218.652, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELA INSTÂNCIA REVISORA. NECESSIDADE. - Ausentes as alegadas obscuridade e omissão no acórdão, de rigor a rejeição dos embargos de declaração. - Opostos sem amparo nas hipóteses previstas no art. 620 do CPP, ou cujo objetivo se revela apenas a reapreciação de matéria já enfrentada e suficientemente fundamentada pelo acórdão, devem ser rejeitados os embargos. -
Constatado o erro material quando do cálculo na dosimetria da pena, necessária a correção de ofício pela Instância Revisora
. (TJ-MG. 0069362-26.2018.8.13.0518. 2ª Câmara Criminal. Rel. Nelson Missias de Morais. Julgamento em 25/02/2021. DJe 05/03/2021) (grifo nosso).

Passo à retificação dos cálculos dosimétricos

relativos à pena de multa
.

Com efeito, o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade (critério trifásico).

Tendo por consideração que o juiz fixou a pena base da pena privativa de liberdade no mínimo legal (4 anos), reconhecendo, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento de pena na fração de 1/3 (um terço), ante ao emprego de arma branca, entendo que a pena de multa deve seguir igual parâmetro.

Sendo assim, diante da pena base fixada no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 49 do CP, mantida na segunda fase, diante da inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, aumentando-a em 1/3 (um terço) na terceira fase de dosimetria, fixo a pena de multa em 13 (treze) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, porém,
de ofício, redimensiono a dosimetria da pena de multa realizada pelo magistrado
, a fim proceder a retificação de seu cálculo, fixando a pena final de multa de
Bruno Santos da Costa
em

13 (treze) dias-multas, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
05 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/04/2022